Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728503-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO MACEDO MARTINS AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO MACEDO MARTINS em face da decisão proferida nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios n. 0728416-30.2021.8.07.0001, proposta contra ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO, que indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora (28767509 - pág. 6). Em suas razões (ID 28767509), o agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Sustenta que, conforme o §2o do artigo 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Destaca que, para comprovar seu direito, anexou seus contracheques, extratos bancários e imposto de renda de 2020, bem como declaração de hipossuficiência. Acrescenta que não se pode exigir estado de miserabilidade, necessidade ou salário máximo, pois a renda mensal não é fator suficiente para comprovar condições para acesso à justiça, bastando a parte provar que o pagamento das custas compromete sua sobrevivência e que não dispõe de liquidez para custear o processo. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao autor. É o relato do necessário. DECIDO. Embora o agravante não tenha formulado pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo provido, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o agravado ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora